Tribunal: TJDFT
Processo: 0707728-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707728-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO AGOSTINI PINTO AGRAVADO: ADILSON JOSE NOVENTA, BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURÍCIO AGOSTINI PINTO (autor) contra r. decisão (ID 83404187 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da Ação de Conhecimento, processo n. 0704102-24.2020.8.07.0011, ajuizada em desfavor de ADILSON JOSÉ NOVENTA e BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA, na qual indeferiu pedido de tutela de urgência, o que o fez nos seguintes termos: “(...) 1. Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do NCPC, em que se busca seja determinado aos réus o pagamento de alimentos ao autor, no importe mensal de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais). Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o autor apresentou somente um contracheque, não havendo certeza acerca da sua média de ganhos mensais. Ademais, entendo ser prematura a concessão da medida em seu favor enquanto não oportunizada a ampla defesa e o contraditório, inclusive faz-se necessária a análise quanto à necessidade de perícia a fim de avaliar a incapacidade laboral do autor, eis que os documentos médicos apresentados não estão atualizados, como o laudo de ID Num. 82570108 que data de dezembro de 2018. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o evento danoso teria ocorrido em fevereiro de 2018, portanto, há cerca de 3 anos, não se justificando a urgência neste momento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” Inconformado, o autor recorre. Narra que, na origem, ajuizou ação de indenização em face dos Agravados, em razão de acidente sofrido nas dependências de imóvel do Anfitrião, locado por meio da Plataforma, o qual teria lhe causado graves danos e permanentes sequelas. Aduz estar impossibilitado de exercer seu trabalho, recebendo apenas benefício previdenciário. Diz ter vultosos gastos mensais em razão do tratamento para a sua reabilitação, razão pela qual defende ser o caso de deferimento da tutela de urgência, para a fixação de alimentos, no importe mensal de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, e do artigo 950, do Código Civil. Neste jaez, ao final das suas razões (ID 24079670) pugna para que “SEJA CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para concessão de tutela de urgência, com o pagamento imediato de pensão mensal ao AGRAVANTE, no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), até ao menos o julgamento da presente demanda, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reformar a r. decisão hostilizada. Preparo recolhido (ID 24079683). É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão quanto à liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em tese, a pretensão originária do agravante/autor gira em torno da indenização pleiteada em face dos agravados, decorrente de suposto acidente que teria ocorrido por ocasião de sua hospedagem em um imóvel locado pelo Anfitrião (ADILSON), por meio da Plataforma (BOOKING.COM). Trata-se de responsabilidade civil, cuja hipótese demanda ampla e exauriente dilação probatória, a qual não comporta análise nesta estreita via da liminar do agravo de instrumento. Ademais, como bem salientou o d. Juízo a quo, o fato teria ocorrido em fevereiro de 2018, portanto, há mais de três anos, não se vislumbrando, neste momento, urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados, por AR, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator